Tribunal: TJES
Processo: 5001019-26.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001019-26.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: EDNYR AMORIM PIMENTEL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DESPACHO ORDENATÓRIO DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO OU CONSTRIÇÃO EFETIVA. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente após a suspensão do feito em razão de parcelamento administrativo, seu posterior inadimplemento e a inexistência de citação válida ou constrição patrimonial do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial da prescrição intercorrente após o inadimplemento de parcelamento administrativo do crédito tributário; e (ii) estabelecer se o despacho que ordena a citação, sem a efetiva citação do executado ou constrição de bens, é apto a interromper o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O parcelamento administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário e interrompe a prescrição, cujo prazo recomeça a fluir a partir do inadimplemento do acordo.

O inadimplemento do parcelamento ocorreu em 04/08/2016, data a partir da qual se reiniciou a contagem do prazo prescricional quinquenal.

O prazo prescricional transcorreu integralmente em 04/08/2022, sem a prática de ato apto a interromper a prescrição intercorrente.

O despacho ordinatório de citação não interrompe a prescrição intercorrente quando não resulta em citação válida do devedor ou em efetiva constrição patrimonial.

A suspensão do feito em razão do parcelamento foi requerida pelo próprio exequente, não afastando o dever de diligência da Fazenda Pública quanto à observância dos prazos prescricionais após o inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O inadimplemento do parcelamento administrativo do crédito tributário faz reiniciar a contagem do prazo prescricional.

A prescrição intercorrente somente se interrompe com a efetiva citação do executado ou com a constrição patrimonial útil.

O despacho que ordena a citação, desacompanhado de resultado útil, não é suficiente para afastar a prescrição intercorrente na execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), art. 40, §§ 1º a 4º; CPC/2015, art. 240, §1º; Decreto do Município de Vitória nº 13.270/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018; TJES, Apelação Cível nº 5000227-65.2022.8.08.0023, 2ª Câmara Cível, j. 19.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5001019-26.2016.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA

APELADO: EDNYR AMORIM PIMENTEL

RELATOR: FABIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA
em razão de sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais daquele juízo, que pronunciou a prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais (id. 16306467) o Município sustenta, em síntese,
a inocorrência de prescrição,
porquanto o despacho proferido em 17/10/2022, que ordenou a citação, interrompeu o prazo prescricional nos termos do art. 240, §1º, do CPC, retroagindo à data do requerimento (18/02/2022).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Acerca do tema, é cediço que a Lei de Execuções Fiscais, em seu art. 40, §§ 3º e 4º, dispõe que, na ausência de localização do devedor ou de seus bens e, desde que transcorrido o lapso temporal, o magistrado deve reconhecer a prescrição intercorrente,
in verbis
:

Art. 40 – O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º – Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º – Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º – Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4° - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Com efeito, no bojo do Recurso Especial n° 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que, no primeiro momento em que constatada a ausência de citação do devedor e/ou a não localização de bens e intimada a Fazenda, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão e, em seguida, a contagem do prazo da prescrição. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais
.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano.
Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

No presente caso, em breve síntese, verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada na data de 28/04/2016.

Em 19/07/2016, o exequente informou a celebração de termo de parcelamento administrativo e requereu a suspensão do feito, sendo o pleito deferido em 02/08/2016.

Em 28/08/2021, após intimação, o Município noticiou o descumprimento do acordo, informando que apenas a primeira parcela (vencida em 04/07/2016) fora quitada. Requereu, na oportunidade, a penhora do imóvel objeto da dívida, o que restou indeferido ante a ausência de citação do executado.

Seguiram-se tentativas de citação por Oficial de Justiça em endereços distintos, todas infrutíferas, tendo a municipalidade pleiteado a citação por edital em 27/11/2023.

O juízo
a quo
, após facultar a manifestação do exequente sobre eventual prescrição, proferiu a sentença impugnada e, sem delongas, tenho que não merece reforma.

Isso porque, como se sabe, o parcelamento da dívida tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, interrompendo o lustro prescricional que se reinicia com o eventual inadimplemento da obrigação.

Esta egrégia Câmara já teve oportunidade de decidir que “
O parcelamento da dívida suspende a exigibilidade do crédito tributário e interrompe a contagem do prazo prescricional, que recomeça com o inadimplemento do acordo
”
. (TJES - Apelação Cível n 5000227-65.2022.8.08.0023 – 2ª Câmara Cível – Julgada em 19/03/2025).

Na hipótese, o contribuinte inadimpliu o acordo desde a segunda parcela, vencida em 04/08/2016, conforme demonstra o documento de id. 16306437.

Relevo, assim, que de acordo com o Decreto do Município de Vitória nº 13.270/2007, “
o não pagamento de qualquer parcela de débitos inscritos em Dívida Ativa no prazo superior a 60 (sessenta) dias contados a partir da data de seu vencimento, implicará no cancelamento do parcelamento e em antecipação de vencimento e retorno das parcelas restantes
, com a perda dos descontos concedidos, sendo objeto de cobrança judicial e nos casos em que houver execução fiscal em curso, o prosseguimento do respectivo processo”.

Isso significa que o inadimplemento do parcelamento ocorreu em
04/08/2016
,
de modo que o decurso do prazo prescricional se deu em 04/08/2022.

O
argumento do apelante de que o despacho ordinatório de citação
proferido
em 17/10/2022 teria interrompido o prazo não prospera,
porquanto, para
a interrupção da prescrição intercorrente, exige-se a prática de ato judicial que resulte na efetiva citação ou constrição de bens, o que não ocorreu nos autos até o fim do período prescricional.

Por fim, a alegação de
error in procedendo
pela suspensão sem citação prévia não socorre o recorrente. Foi a própria municipalidade quem requereu a suspensão do feito em 2016
ante a
formalização do acordo administrativo. Eventual falha na condução do processo não afasta o dever de vigilância do credor sobre a fluência dos prazos diante do inadimplemento do devedor.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, ante a ausência de fixação de verba honorária na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)